Tribunal: TJPA
Processo: 0837415-94.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837415-94.2017.8.14.0301

APELANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA, COORDENACAO DE SEGURIDADE PARLAMENTAR SUBORDINADA A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

APELADO: DENIMAR RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ – IPALEP. LEI COMPLEMENTAR Nº 092/2014. RESSARCIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES OUTRORA VERTIDAS PELOS RESPECTIVOS SEGURADOS.

ESGOTAMENTO DA MATÉRIA NO ATO NORMATIVO PRIMÁRIO. DESNECESSIDADE DE POSTERIOR REGULAMENTAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO N° 0837415-94.2017.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: HENRIQUE NOBRE REIS (OAB/PA 11.284)

APELADO: DENIMAR RODRIGUES

ADVOGADO: JOÃO BATISTA CABRAL COELHO (OAB/PA 19.846)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATÓRIO

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, no sentido de determinar a devolução dos valores vertidos ao extinto plano de previdência da Assembleia Legislativa, acrescidos de juros, a partir da citação, e correção monetária desde o vencimento do prazo instituído pela Lei Complementar nº 092/2014.

O apelante, em síntese, alegou a impossibilidade de restituição das contribuições em razão da ausência de regulamentação da legislação supramencionada (art. 24).

Finalizou requerendo o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente o pedido autoral.

O apelado apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pela ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O apelado exerceu cargo eletivo de parlamentar estadual de 01/02/2003 a 31/01/2007, quando contribuiu para o
Instituto de Previdência da Assembleia Legislativa do Estado do Pará – IPALEP.

A Lei Complementar nº 092, de 14 de janeiro de 2014 extinguiu o IPALEP reconhecendo aos respectivos segurados o direito de serem ressarcidos das contribuições outrora vertidas senão vejamos:

Art. 3º A Assembleia Legislativa do Estado do Pará ressarcirá as contribuições recolhidas ao Instituto de Previdência da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, atualizadas monetariamente, mês a mês, pelos índices de remuneração das cadernetas de poupança, no prazo de noventa dias:

I – a contar do início da 18ª Legislatura, ao atual segurado que não adquirir o direito à aposentadoria, na forma da legislação vigente, até a data de publicação desta Lei;

II - a contar do início da 18ª Legislatura, ao atual segurado que embora tendo adquirido o direito à aposentadoria não o tenha exercido, e desde que opte, em detrimento deste, pelo ressarcimento previsto neste artigo.

Pois bem, inobstante a clarividência dessa previsão o apelante sustentou a impossibilidade de realizar esse ressarcimento considerando a ausência de regulamentação prevista no art. 24 da LC nº 092/2014 assim prevendo:

Art. 24. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará regulamentará esta Lei Complementar, mediante Resolução, no prazo de cento e oitenta dias da data de sua publicação.

Sobre o ressarcimento objeto da controvérsia é importante observar que o legislador estadual exauriu a matéria no ato normativo primário tornando, assim, despicienda a posterior regulamentação apenas nesse ponto específico, razão pela qual a insurgência recursal não prospera.

Ainda que assim não fosse o prazo legal previsto para regulamentação da matéria há muito venceu.

O tempo transcorrido (atualmente mais de 10 anos) foi mais que suficiente para adoção de medidas necessárias à efetivação do ressarcimento pleiteado.

Este cenário de absoluta incúria apenas favorece o descumprimento da legislação estadual pelo próprio ente público cuja atuação deveria guardar estrita observância ao ordenamento jurídico, notadamente sua própria legislação estadual.

No caso concreto é inegável que a omissão da administração implica em verdadeiro enriquecimento ilícito como bem assinalou o Juízo
a quo
ensejando a procedência do pedido autoral.

ANTE O EXPOSTO
,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/06/2024